Tribunal: TJMT
Processo: 1010056-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010056-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WENDER TAQUES RIBEIRO - CPF: 036.760.031-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA EDUARDA D OLIVEIRA FILHA registrado(a) civilmente como MARIA EDUARDA D OLIVEIRA FILHA - CPF: 206.549.281-34 (AGRAVANTE), ERNESTO SOARES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 474.325.861-87 (AGRAVANTE), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (AGRAVADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), MARLI MARIA COPINI LANNER - CPF: 616.677.571-72 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sucessão processual. Alegação de nulidade do ato citatório. Erro material constante do mandado. Irregularidade formal. Ausência de demonstração concreta de prejuízo. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo espólio. Preclusão consumativa. Impossibilidade de reabertura de prazo defensivo já consumado. Parte executada originária devidamente intimada da constrição e das medidas executivas. Art. 110 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por espólio, ao fundamento de preclusão, mantendo os atos constritivos determinados na execução .

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade do ato citatório dirigido ao espólio, diante da indicação equivocada da peça processual cabível; e (ii) a possibilidade de afastamento da preclusão para permitir o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença após a sucessão processual.

III. Razões de decidir:

3. O mero erro material constante no mandado citatório não enseja nulidade quando atingida a finalidade do ato e ausente demonstração de prejuízo, à luz do art. 277 do CPC.

4. A sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC, não implica reabertura de prazos já consumados, devendo o sucessor receber o processo no estado em que se encontra.

5. A preclusão consumativa atinge o sucessor, impedindo a rediscussão de matérias que poderiam ter sido arguídas pela parte originária em momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O erro material no mandado citatório que não acarreta prejuízo à parte não enseja nulidade do ato processual. 2. A sucessão processual não implica reabertura de prazos já preclusos, devendo o sucessor receber o processo no estado em que se encontra.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110 e 277.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApC no 1001745-22.2024.8.11.0051, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2026, DJE 23/03/2026; TJMT, ApC no 1044027-08.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2025, DJE 15/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERNESTO SOARES DE CARVALHO JUNIOR e MARIA EDUARDA D’OLIVEIRA FILHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0019606-64.2007.8.11.0041, promovido por WAGNER DE BARROS FERRETTI, deixou de conhecer da impugnação apresentada pelo espólio executado, ao fundamento de preclusão, mantendo os atos constritivos determinados no processo executivo (cf. id. no 351859350).

Nas razões recursais, os agravantes relatam que o cumprimento de sentença teve prosseguimento após o falecimento da executada originária, sendo o espólio citado para integrar a lide. Sustentam, contudo, que o mandado de citação expedido continha erro substancial, pois determinava a apresentação de “contestação”, peça incompatível com a fase processual de cumprimento de sentença.

Aduzem que, diante do equívoco, peticionaram nos autos apontando a irregularidade do ato citatório e requerendo sua correção, tendo posteriormente apresentado impugnação ao cumprimento de sentença. Afirmam que a decisão agravada deixou de apreciar a nulidade arguida e considerou que a executada já teria sido regularmente intimada em momentos anteriores, declarando a preclusão do direito de defesa e recusando o conhecimento da impugnação apresentada.

Sustentam que a decisão incorreu em erro ao reconhecer a preclusão, pois o mandado de citação contendo orientação processual incorreta constitui ato nulo, incapaz de dar início à contagem de prazo para apresentação de defesa. Alegam que a nulidade da citação representa matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Afirmam, ainda, que a decisão agravada determinou a expedição de mandado de constatação e avaliação de imóvel, medida que representa etapa inicial para eventual expropriação do bem, circunstância que evidencia risco de dano grave caso o processo executivo prossiga antes da apreciação da defesa apresentada.

Requerem a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente a expedição do mandado de constatação e avaliação e a manutenção das restrições incidentes sobre bens. Ao final, pleiteiam o provimento do recurso para declarar a nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes, afastar a preclusão reconhecida na origem e determinar o regular processamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes (cf. id. no 351845892).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. no
357199874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da validade do ato citatório direcionado ao espólio da executada, bem como à possibilidade de afastamento da preclusão reconhecida na origem e consequente processamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, no tocante à alegação de nulidade, sustenta a parte agravante que esta decorre da circunstância de o mandado citatório dirigido ao espólio ter indicado, de forma equivocada, a apresentação de “contestação”, em vez de impugnação ao cumprimento de sentença.

Todavia, o erro material apontado não se reveste de gravidade suficiente para macular a validade do ato processual.

Isso porque a citação do espólio, na hipótese, não se destina à inauguração de nova relação processual ou à reabertura de fase cognitiva, mas apenas à regularização da representação passiva e à continuidade do cumprimento de sentença, em razão do falecimento da executada originária.

Com efeito, consta dos autos que a executada originária foi regularmente intimada da constrição e exerceu seu direito de defesa, oportunidade em que suscitou, inclusive, a impenhorabilidade do bem imóvel e o excesso de execução (cf. id. no 110980748).

Nesse contexto, a eventual imprecisão quanto à denominação da peça processual cabível não implica nulidade automática, sobretudo quando não demonstrado prejuízo efetivo à parte.

No caso concreto, não há elementos que evidenciem comprometimento do contraditório ou da ampla defesa, porquanto o espólio teve ciência da continuidade da execução e efetivamente se manifestou nos autos.

Incide, portanto, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o ato processual deve ser preservado quando atingido seu escopo, nos termos do art. 277 do CPC.

Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Citação Por Meio Eletrônico Via Aplicativo whatsapp. Validade. Identificação Inequívoca Do Citando Mediante Envio De Documento Pessoal Ao Oficial De Justiça. Atingimento Da Finalidade Do Ato. Ausência De Prejuízo. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira autora contra sentença que, reconhecendo a validade de citação realizada por WhatsApp, julgou procedente a Ação de Cobrança. A apelante, por cautela e visando a segurança jurídica do feito, pleiteia a anulação do ato citatório para afastar o risco de futura alegação de nulidade processual.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a validade e a eficácia do ato citatório realizado por Oficial de Justiça via aplicativo WhatsApp, notadamente quando a identificação do citando é confirmada mediante o envio de fotografia de seu documento pessoal (CNH), em resposta à solicitação do meirinho

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil contemporânea (art. 246 do CPC, com a redação da Lei n. 14.195/2021) privilegia a comunicação dos atos por meios eletrônicos, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a citação via aplicativo de mensagens, desde que cercada de cautelas que garantam a identidade do destinatário.

4. No caso concreto, o ato citatório cumpriu rigorosamente os requisitos de autenticidade, pois o Oficial de Justiça, dotado de fé pública, não apenas enviou o mandado, mas solicitou e recebeu, como resposta, a imagem do documento de habilitação do réu, o que constitui prova robusta e inequívoca de sua identidade.

5. O ato atingiu sua finalidade essencial – dar ciência inequívoca ao réu sobre a existência da demanda –, de modo que a decretação de sua nulidade, sem a demonstração de qualquer prejuízo à defesa (princípio pas de nullité sans grief), representaria um retrocesso formalista e uma ofensa aos postulados da celeridade e da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por aplicativo de mensagens é válida quando o Oficial de Justiça adota medidas que assegurem a identidade inequívoca do destinatário, como o recebimento de fotografia de documento pessoal, pois tal procedimento cumpre a finalidade essencial do ato e afasta a alegação de nulidade por ausência de prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 246 e 277.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 641.877/DF.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relator Des. Ricardo Gomes de Almeida - N.U 1001745-22.2024.8.11.0051 - Julgado em 17/03/2026 - Publicado no DJE 23/03/2026)

No tocante à preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo espólio após a sucessão processual, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a ocorrência de preclusão consumativa, ao fundamento de que as matérias suscitadas já poderiam ter sido oportunamente alegadas pela executada originária enquanto ainda em vida.

Tal conclusão se mostra juridicamente adequada.

Com efeito, a sucessão processual, disciplinada pelo art. 110 do Código de Processo Civil, não promove a instauração de nova relação jurídica processual, mas apenas a substituição subjetiva da parte, preservando-se a continuidade do processo no exato estado em que se encontra.

O espólio, portanto, não ingressa na demanda como parte originária, mas como sucessor da posição processual anteriormente ocupada pela de cujus, assumindo não apenas suas faculdades, mas também os ônus, limitações e efeitos já consolidados no iter procedimental.

Dessa forma, não é admitido a reabertura de prazos já consumados ou em renovação de oportunidades defensivas, sob pena de desnaturação da própria lógica da sucessão processual e de comprometimento da estabilidade da relação processual.

A preclusão, nesse contexto, projeta seus efeitos sobre o sucessor, impedindo a rediscussão de matérias que poderiam ter sido arguídas pela parte sucedida no momento processual oportuno.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS PELOS HERDEIROS. DEVEDOR ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE CITADO ANTES DO ÓBITO. DECURSO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. PRAZOS NÃO REABERTOS PELA SUCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pelos herdeiros do executado originário, sob fundamento de intempestividade, nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a substituição processual do executado falecido pelos herdeiros implica reabertura do prazo para oposição de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 110 do CPC prevê a substituição processual do falecido por seus herdeiros, sem reabertura de prazos processuais já preclusos.

4. O sucessor recebe a causa no estado em que se encontra, não sendo possível renovar prazos processuais extintos.

6. A extinção liminar dos embargos foi corretamente fundada na preclusão consumada entre a citação por edital (2013) e o ajuizamento dos embargos (2024), inexistindo nulidade ou inovação apta a reabrir contraditório.

7. Matérias de ordem pública, como a prescrição intercorrente, podem ser alegadas por outros meios processuais, como a exceção de pré-executividade, não havendo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A substituição processual decorrente do falecimento do executado não implica reabertura de prazo para oposição de embargos à execução, devendo o sucessor receber o processo no estado em que se encontra. 2. A intimação dos herdeiros para regularização da representação processual não equivale à citação para fins de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1961507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24.10.2023; TJMT, ApC 0000289-69.2004.811.0014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.06.2024; TJPR, APL 1521148-6, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 04.05.2016.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira - N.U 1044027-08.2024.8.11.0041 - Julgado em 10/12/2025 - Publicado no DJE 15/12/2025)

Assim, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo espólio, fundada em matérias já suscetíveis de alegação pela executada originária, antes da sucessão, não pode ser conhecida, porquanto atingida pela preclusão consumativa.

Diante desse cenário, não se identificam elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026